Tribunal: TJMT
Processo: 0003116-74.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003116-74.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSE NILSON MORAIS DA SILVA - CPF: 474.202.271-87 (APELANTE), MARILEIDE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 001.312.481-11 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - JOSE NILSON MORAIS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – PLEITO CONDENATÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente, servindo, pois, de amparo para a condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em especial quando a negativa do réu estiver isolada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - JOSE NILSON MORAIS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Nilson Morais da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0003116-74.2018.8.11.0010, Código: 114357, pelo Juízo da 3a Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes tipificados no art.
129, § 9o, art. 147 e art. 148, §1o, inc. I, todos do Código Penal
. (Id. 64897508/64897509).

Inconformado, o recorrente pleiteia, a absolvição dos delitos de lesão corporal e cárcere privado, por insuficiência probatória (Id. 64897515/

64897516).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 69437481).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021